Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704841-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (id. 22299098), intime-se o apelante (IBRAE – INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora